Tribunal: TJDFT
Processo: 0737234-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737234-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 42173457) opostos por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A contra NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível. (ID 42057250). Dessa forma, INTIME-SE NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2023 16:05:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador